Tribunal: STF
Processo: HC 210604
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 710.060/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 12-22):



     1-. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de Julho de 2018, por volta das 17h00, na Rua Leticiano Jesus Costa, nº 160, Vila Vargas, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, RAFAEL RICARDO GALO, vulgo “Galo”, qualificado às fls. 39/40, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 03 (três) pinos plásticos contendo Cocaína, com peso líquido total de 1.68g - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 16 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 23/24 e 126/127; 1 (uma) porção de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 17,52g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 26/27 e 124/125; 1 (um) tablete de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 48.66g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 29/30 e 122/123; 5 (cinco) tabletes e uma porção menor de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 3460g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 32/33 e 120/121, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tais substâncias causam dependência e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    2- Consta, ainda, do incluso Inquérito Policial que no dia 13 de Julho de 2018, por volta das 17h00, no Sítio Santa Cruz, localizado no bairro Torme, Distrito de Universo, Comarca de Tupã/SP, JOÃO FELIPE LAPORTE DE SOUZA, vulgo “Urso”, qualificado à fl. 133, guardava e tinha em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 14 (quatorze) e meio tabletes de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 2.336,95g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 20/21 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 35/36 e 118/119, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tal substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    3- Consta dos autos que ALEX HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, qualificado à fl. 138, e CLAUDIO WILIAM DOS SANTOS, vulgo “Wilinha”, qualificado à fl. 143, tinham em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, na residência mencionada no item 1, 5 (cinco) tabletes e uma porção menor de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 3460g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 32/33 e 120/121; e, na propriedade rural mencionada no item 2, 14 (quatorze) e meio tabletes de Cannabis Sativa L. popularmente conhecida como maconha, com peso líquido total de 2.336,95g, - conforme auto de exibição e apreensão de fl. 20/21 e laudo de constatação de substância entorpecente juntado às fls. 35/36 e 118/119, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Tais substância causa dependência e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    4-. Consta que, no mesmo contexto fático, RAFAEL RICARDO GALO, vulgo “Galo”, qualificado às fls. 39/40, JOÃO FELIPE LAPORTE DE SOUZA, vulgo “Urso”, qualificado à fl. 133/135, ALEX HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA, qualificado à fl. 138, e CLAUDIO WILIAM DOS SANTOS, vulgo “Wilinha”, qualificado à fl. 143, associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. 



    Segundo o apurado, os denunciados promoviam o tráfico de entorpecentes nesta cidade e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado e destinadas ao consumo de terceiros. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.



    2. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.



    4. No caso, não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas.



    5. O agravante foi condenado concomitantemente pelo delito de associação para o tráfico, de maneira que é manifestamente improcedente o pedido de aplicação da redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, pois não cumpridos os seus requisitos. Precedentes.



    6. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) a fundamentação para valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não se apresentaram coesas, tampouco suficientes para elevar a base do Paciente; e (b) o paciente faz jus à aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que, no presente caso, seja realizada nova dosimetria da pena, fixando-a no mínimo legal.



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus , reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte: 



    Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis: 



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 



    No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, exasperou as penas-base sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 71/72): 



    Do acusado Alex. 



    A culpabilidade do réu se mostra bem acima da média, na medida em que a prova demonstrou que se tratava de um dos líderes da organização criminosa, com domínio do fato e ascendência sobre outros membros. Foi apreendida grande quantidade de droga e os indícios apontam que, no dia seguinte à prisão em flagrante do acusado Rafael, o acusado e seu irmão retornaram ao sitio, conforme demonstram o deslocamento das ERBS's utilizadas por suas linhas telefônicas, oportunidade em que permaneceram no local por mais de três horas, ocultando e/ou transferindo a droga que ali estava estocada para outros locais ou ocultando evidências dos crimes perpetrados. No caso, o réu tinha no ganho fácil provindo do tráfico de drogas sua forma de vida, pouco ou nada se importando com a desgraça alheia e a disseminação da droga no seio da coletividade, instrumento fomentador da prática de diversos outros crimes. Não havia qualquer freio moral ou social à sua conduta. Sua personalidade é desfavorável. Os motivos do crime são os fundamentos que levaram o agente a praticar o crime. No caso a cobiça, a indolência e busca pelo dinheiro fácil. As consequências do crime que justificam o agravamento da pena-base é aquele mal causado pelo delito que transcende ao resultado típico. No caso dos autos, sabido a gravidade do tráfico de drogas, verdadeiro flagelo da sociedade moderna e os gastos despendidos pelo Estado na repressão, prevenção e tratamento da dependência química. Todavia, consigno que o réu que já foi processado por tráfico de drogas - o delito foi desclassificado - fls. 756, deve ser considerado primário. Tendo tudo isso em conta, sopesando também a natureza e grande quantidade de entorpecente que era movimentado pelo grupo criminoso (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, bem como 1.000 (um mil) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o tráfico de drogas. 



    (...) 



    Da associação para o tráfico. 



    Atento as circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, na forma como acima exposto, fixo a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, além de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Quando provocado a se manifestar, o Tribunal local manteve o aumento das penas-base, contudo, redimensionou o quantum para 1/6 (e-STJ fls. 360/362): 



    Assim, a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas era mesmo de rigor e foi bem decretada. As penas, porém, comportam reparos. Com efeito. As razões invocadas na r. sentença apelada, justificavam o aumento da pena-base dos recorrentes, mas não no patamar do r. decisum, que se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto), percentual que se mostra o mais adequado. 



    Da leitura dos trechos destacados, verifica-se que não há ilegalidade a ser sanada. Isso porque não era mesmo o caso das penas-base serem fixadas no mínimo legal, porquanto a culpabilidade e a quantidade de drogas justificavam a exasperação das penas, que foram aumentadas no patamar mínimo de 1/6, não obstante a existência de duas circunstâncias judiciais negativas. 



    Conforme consignado, A culpabilidade do réu se mostra bem acima da média, na medida em que a prova demonstrou que se tratava de um dos líderes da organização criminosa, com domínio do fato e ascendência sobre outros membros. Foi apreendida grande quantidade de droga (e-STJ fl. 71). No caso, fala-se em (03 pinos plásticos contendo cocaína, com peso líquido total de 1.68g; 01 porção de maconha, com peso líquido total de 17,52g; 01 tablete de maconha, com peso líquido total de 48.66g; 05 tabletes e 01 porção menor de maconha, com peso líquido total de 3.460g, 14 e meio tabletes de maconha, com peso líquido total de 2.336,95g) (e-STJ fl. 84). 



    Dessa forma, há fundamentos idôneos para manter as penas-base acima do mínimo legal.



    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida (mais de 5 kg de maconha e 19g de cocaína) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 



    Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 



    Em suma, a fixação da pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, ante a variação de 5 a 15 anos, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da causa de redução da reprimenda foi assim ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […] em razão da condenação pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Isso porque a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito . 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente